Tribunal: STJ
Processo: 0217624-72.2014.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763916 - MG (2024/0377645-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
OUTRO NOME
: CONDOMINIO DO PARTAGE SHOPPING BETIM
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
AGRAVADO
: AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP061341
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: BRUNO MIARELLI DUARTE - MG093776
AGRAVADO
: MARGARIDA FRANCISCA DE JESUS
ADVOGADO
: JOÃO THALES PINHEIRO DE MENDONÇA - MG081497
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PORTA ELETRÔNICA DE
ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING
CENTER.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio de shopping center
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a",
art. 105,
da Constituição Federal, em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente causado por falha no funcionamento de porta eletrônica
de estacionamento.
2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do condomínio e sua
responsabilidade objetiva pelos danos causados à consumidora, afastando a
excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial foi
inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva e da
excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do condomínio na
cadeia de consumo foi corretamente reconhecida, considerando a alegação de
culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53233483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cf8ec4a7-3dfc-44c1-9797-69f119f22483

5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente as questões
relevantes, fundamentando a legitimidade passiva do recorrente pela pertinência
subjetiva decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping,
pela existência de vínculo negocial com a consumidora e pelo dever de
segurança imposto ao fornecedor, com aplicação do
do Código de Defesa
art. 14
do Consumidor.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do
serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de
consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto à legitimidade
passiva e à responsabilidade solidária demandaria reexame de provas e cláusulas
contratuais, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cf8ec4a7-3dfc-44c1-9797-69f119f22483

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763916 - MG (2024/0377645-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
OUTRO NOME
: CONDOMINIO DO PARTAGE SHOPPING BETIM
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
AGRAVADO
: AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP061341
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: BRUNO MIARELLI DUARTE - MG093776
AGRAVADO
: MARGARIDA FRANCISCA DE JESUS
ADVOGADO
: JOÃO THALES PINHEIRO DE MENDONÇA - MG081497
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PORTA ELETRÔNICA DE
ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING
CENTER.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio de shopping center
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a",
art. 105,
da Constituição Federal, em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente causado por falha no funcionamento de porta eletrônica
de estacionamento.
2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do condomínio e sua
responsabilidade objetiva pelos danos causados à consumidora, afastando a
excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor.
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial foi
inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva e da
excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa
art. 14,
do Consumidor; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do condomínio na
cadeia de consumo foi corretamente reconhecida, considerando a alegação de
culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente as questões
relevantes, fundamentando a legitimidade passiva do recorrente pela pertinência
subjetiva decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping,
pela existência de vínculo negocial com a consumidora e pelo dever de
segurança imposto ao fornecedor, com aplicação do
do Código de Defesa
art. 14
do Consumidor.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do
serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de
consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto à legitimidade
passiva e à responsabilidade solidária demandaria reexame de provas e cláusulas
contratuais, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONDOMÍNIO DO
agravo em recurso especial
PARTAGE SHOPPING BETIM contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM PORTA
ELETRÔNICA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER –
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SEGURANÇA – NÃO FORNECIMENTO – SERVIÇO DEFEITUOSO – USO
REGULAR DO EQUIPAMENTO – IDOSA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
OU DE TERCEIRO – PROVA INEXISTENTE – EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – FALHA IMPUTÁVEL AO
ESTABELECIMENTO – DANO MATERIAL E MORAL – CONSTATAÇÃO –
LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR –
PARÂMETROS – OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – ADEQUAÇÃO
NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – VÍNCULO CONTRATUAL –
DANO MATERIAL – SEGURADORA – COBERTURA PREVISTA NA
APÓLICE – FRANQUIA MÍNIMA – ALCANCE NÃO CONSTATADO –
EXCLUSÃO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA
REFORMADA. 1. A existência de vínculo comercial entre a vítima e o
estabelecimento onde ocorreu o acidente enseja a legitimidade passiva. 2.
Atendido o disposto nos arts. 319 a 321 do CPC, rejeita-se a preliminar de
inépcia da inicial. 3. Não manifestada oposição à aceitação da denunciação da
lide por recurso próprio e no momento oportuno deixa-se de analisar este
capítulo da apelação porque operada a preclusão temporal. 4. O
estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos decorrentes de
acidente causado por falha no funcionamento da porta automática de acesso ao
estacionamento. 5. A consumidora, idosa, que foi atingida pela porta eletrônica
do estacionamento do shopping e caiu ao chão apresentando fratura no fêmur
(tratada por cirurgia) e escoriações, deve ser indenizada pelos danos materiais
e morais suportados. 6. As lesões que afetem a incolumidade física devem ser
reparadas no campo da moral, pois causam reflexos comportamentais,
psicológicos e de foro íntimo sobre a vítima que suporta riscos desnecessários à
saúde, sobretudo uma idosa. 7. O valor fixado deve ser capaz de desencorajar o
ofensor ao cometimento de novos atentados contra o patrimônio moral das
pessoas e, ao mesmo tempo, suficiente para compensar os constrangimentos e
abalos experimentados pela vítima. A quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais)
deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de que não se torne
fonte de enriquecimento indevido. 8. A indenização por dano moral deve ser
acrescida de juros de mora desde a data da citação (vínculo contratual) e
correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ). 9. A
responsabilidade da seguradora denunciada à lide correspondente aos danos
materiais está limitada ao valor da franquia mínima.” (e-STJ, fls. 833-834)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, da
(Código de Processo Civil), pois teria havido
art. 489,
Lei 13.105/2015
negativa de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva
sob o viés do
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e dos argumentos específicos
art. 14,
que poderiam infirmar a conclusão adotada.
(ii)
§ 3o, II, da
(Código de Defesa do Consumidor), pois teria
art. 14,
Lei 8.078/1990
sido indevidamente afastada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro,
sustentando o recorrente que a manutenção das portas automáticas seria de responsabilidade
exclusiva da empresa contratada, o que implicaria sua ilegitimidade passiva e a não incidência de
responsabilidade solidária.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 935).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
O recorrente afirma violação ao art. art. 489, § 1o, IV, do CPC, sob o fundamento que o
acórdão não teria enfrentado, de modo específico, a preliminar de ilegitimidade passiva e a
excludente do
§ 3o, II, do CDC, limitando-se à responsabilidade solidária da cadeia de
art. 14,
consumo, mesmo após a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem pontuou que (e-STJ, fls. 839):

"O Condomínio do Partage Shopping Betim insiste na ilegitimidade passiva
porque a AUTOMEC é responsável pela manutenção da porta automática,
conforme expressa previsão contratual.
Contudo, sem razão.
A legitimidade para ser demandado em juízo reclama a pertinência abstrata
com o direito material controvertido.
[...]
Aquele que, a priori, deva suportar as consequências da demanda por força de
ordem jurídica material detém legitimidade passiva.
O direito material postulado em juízo compreende a responsabilização civil por
incidente provocado pela falha no funcionamento da porta eletrônica do
estabelecimento comercial. Como os fatos narrados se deram nas dependências
do Condomínio do Partage Shopping Betim, inegável a pertinência subjetiva
com a pretensão formulada em juízo.
Além disso, o estabelecimento possui com os seus usuários vínculo negocial na
medida em que fornece serviços e produtos, estando obrigada a garantir sua
segurança e integridade.
A existência de vínculo comercial entre a vítima e o estabelecimento onde
ocorreram os fatos que baseiam o pleito é suficiente para reconhecer a
legitimidade passiva."

Constata-se que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a decisão
firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, a eventual discordância do recorrente
com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação ou a
configuração de algum vício no julgado.
De fato, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de sua convicção estejam
demonstrados, conforme entendimento consolidado. (
relator Ministro
AREsp n. 2.986.470/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
6/10/2025.
No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou de modo claro e suficiente as questões
relevantes, fundamentando a legitimidade passiva do recorrente pela pertinência subjetiva
decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping, pela existência de vínculo
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

negocial com a consumidora e pelo dever de segurança imposto ao fornecedor, com aplicação do
do Código de Defesa do Consumidor, além da solidariedade na cadeia de consumo,
art. 14
afastando a excludente legal e reconhecendo a pertinência do condomínio para responder à
demanda reparatória.
Nesse sentido:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. HOSPITAL. AGENTE DE SEGURANÇA. AGRESSÃO
EM ESTACIONAMENTO. 1.RECURSO DO RÉU. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
2.RECURSO DO AUTOR.
SÚMULA No 7/STJ.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA. DEMAIS DISPOSITIVOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1.1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
especificação dos vícios supostamente cometidos pelo tribunal de origem,
enseja a aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
1.2. A análise das condições da ação, à exemplo da legitimidade passiva, deve
ser aferida à luz da teoria da asserção, mediante a análise das alegações
formuladas pelo autor na petição inicial.
1.3. Na hipótese, eventual acolhimento da alegação da parte ré, de que a
agressão foi causada por terceiro sem vínculo com o hospital, exigiria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via
recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ.
1.4. Impossibilidade de exame da alegação de que o desvio de septo nasal não
tem relação comprovada com os fatos narrados, porquanto estabelecida a
premissa, no acórdão recorrido, a partir do exame das provas dos autos,
inclusive pericial, de que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta dos
funcionários da ré e os danos sofridos pelo autor. Súmula no 7/STJ.
2.1. Não há falar em cerceamento de defesa se o pedido de sustentação oral só
não foi realizada em virtude do não comparecimento do autor, que advoga em
causa própria.
2.2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2.3.Sendo o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
2.4. Impossibilidade de modificar a conclusão adotada por ambas as instâncias
ordinárias, de que os danos suportados pelo autor, e que guardavam a
necessária correlação com a conduta ilícita dos prepostos da ré, foram somente
aqueles indicados na perícia médica, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
2.5. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
malferidos impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. Agravo de FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO
DIGESTIVO
E
DA
NUTRIÇÃO
(HOSPITAL
PROFESSOR
EDMUNDO VASCONCELOS) conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo de FRANK SFORZO LUCIANO conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

(
relator Ministro
,
AREsp n. 2.877.629/SP,
Ricardo VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei)
8/9/2025,
12/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSÓRCIO.
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).5. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.935.401/RJ,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
FERREIRA
16/9/2024,
20/9/2024.
destaquei)

Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
negativa de prestação jurisdicional; assim, não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do
CPC.
No que tange à alegada violação ao
§ 3o, II, do CDC, a jurisprudência da Corte "
art. 14,
entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço,
desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato
do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes
de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a
responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de
" (AgInt no
fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 1.598.606/RJ,
23/11/2020,
de
.
17/12/2020)
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DEVER DE
INFORMAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGÊNCIA DE
TURISMO. HORÁRIO DO EMBARQUE. CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o presente
26/06/2014,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
22/04/2024
23/08/2024.
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

2. O propósito recursal é decidir se a agência de turismo responde
solidariamente com a empresa de cruzeiro por falha no dever de informar o
consumidor sobre o horário do embarque.
3. A questão sob julgamento encontra a particularidade de examinar o dever da
agência de turismo de informar adequadamente informação essencial para que
os consumidores possam usufruir do serviço adquirido.
4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.
5. O fato de as agências de turismo limitarem a sua atividade comercial a
vender passagens não lhes exime do dever de informar os consumidores
adequadamente sobre como utilizar o serviço que elas ofertam.
6. As agências de turismo exercem diversos papéis na cadeia de fornecimento
ou de consumo, de modo que pode haver diferenças na sua responsabilidade
por um eventual acidente de consumo, devendo as particularidades de cada
relação ser analisadas à luz do CDC.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser solidária a
responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de
produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres
de boa-fé, transparência, informação e confiança.
8. Na espécie, a agência de turismo e a empresa de falharam com o dever de
informar adequadamente o consumidor sobre o horário limite para o
embarque. Por essa razão, nos termos do
o, parágrafo único, combinado
art. 7
com o
do CDC, há responsabilidade solidária entre elas em razão do
art. 14
fato do serviço.
9. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.166.023/PR,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
7/2/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA LOCALIZADA EM
SHOPPING
CENTER.

DO
NCPC.
OMISSÃO
NÃO

ART.
1.022
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS LOJISTAS E
O
SHOPPING
CENTER
CARACTERIZADA.
PRECEDENTES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL. COMPROVADO.
REEXAME. DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente,
a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Tendo a Corte local concluído que a atividade desenvolvida pela
administradora do Shopping e as lojas conveniadas traduzem evidente prática
comercial, não há como afastar o enquadramento do CONDOMÍNIO no
conceito de fornecedor (art. 3o da
e sua consequente
Lei no 8.078/1990)
responsabilidade solidária pelo dano causado ao consumidor, porquanto
configurada a falha na prestação de serviços.
3. Para desconstituir as premissas delineadas no aresto impugnado, seria
indispensável nova análise dos elementos fático-probatórios existentes nos
autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice contido no
enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta
Corte, no sentido de que os shoppings centers são responsáveis pela integridade
física e pelos bens de seus frequentadores (AResp.
608.712/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe
.
3/3/2015)
Aplicável, na espécie, a Súmula no 568 do STJ.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência
em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
art. 1.021,
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.325.551/MT,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2019,
20/3/2019.

Outrossim, verifica-se que a revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto à
legitimidade passiva do condomínio e à responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de
consumo, com o afastamento da excludente do
§ 3o, II, do CDC, demandaria reexame da
art. 14,
dinâmica do acidente, da falha de funcionamento da porta automática, do nexo causal e das
cláusulas contratuais de manutenção invocadas pelo recorrente, providência vedada em sede de
recurso especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo conhecido para
ao recurso especial.
negar provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA52577059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:17:02
Código de Controle do Documento: 6be4dbff-08a7-48c2-8f6d-4e12654e95d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.763.916 / MG
Número Registro: 2024/0377645-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02176247220148130027 10000230737314006
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
OUTRO
NOME
: CONDOMINIO DO PARTAGE SHOPPING BETIM
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
AGRAVADO
: AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: APARECIDO DELEGA RODRIGUES - SP061341
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: BRUNO MIARELLI DUARTE - MG093776
AGRAVADO
: MARGARIDA FRANCISCA DE JESUS
ADVOGADO
: JOÃO THALES PINHEIRO DE MENDONÇA - MG081497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA53203976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 3949f123-96b4-4be1-8f29-56786fbee5b3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:54
Código de Controle do Documento: 3949f123-96b4-4be1-8f29-56786fbee5b3